Tribunal: TJDFT
Processo: 0747632-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OFENSAS. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMUNIDADE PROFISSIONAL. DIREITO NÃO ABSOLUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 133 da Constituição Federal prevê a imunidade profissional do advogado por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Ressalta-se, todavia, que a referida imunidade não é absoluta, sendo possível a configuração de dano moral quando as declarações excedem o limite da razoabilidade e ofendem direitos da personalidade.
2. O apelante, advogando em causa própria, utilizou expressões ofensivas e desproporcionais, dissociadas da sua atuação como advogado, violando os direitos de personalidade do apelado.
3. Para a fixação do dano moral, devem ser considerados o dano e sua extensão, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigurando-se, portanto, adequado o valor fixado de R$ 20.000,00, que traduz o conceito de justa reparação.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.